Tribunal: TJBA
Processo: 8055150-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055150-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALDECI NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s): CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
.
OPERAÇÃO “MOTOBOSS”.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS, TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS DELITOS
.
NULIDADE AVENTADA
no sentido de que a prisão temporária fora decretada de ofício. Rejeição. Existência de Representação da autoridade policial. Posterior manifestação do órgão ministerial endossando a necessidade de prorrogação da temporária.

ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DO ÉDITO PRISIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA
SUPERVENIENTEMENTE à IMPETRAÇÃO DESTE HABEAS
. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS NESTE PONTO.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Camilla Crisóstomo Tavares (OAB/GO sob o nº 40.451), em favor do Paciente VALDECI NUNES DA SILVA, apontando como Autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A discussão consiste em

(i)
analisar se há nulidade decorrente de decretação de ofício da prisão temporária
(i
i
)

verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária do
Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da análise dos autos, constata-se que
o órgão ministerial manifestou-se, em 25/9/2025, sobre a representação “
formulada pela Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do Delegado de Polícia Eudes Gabriel Andrade Aquino, no âmbito do Inquérito Policial nº 744/2024, que investiga uma organização criminosa liderada por Edmilson dos Santos, vulgo ‘Motoboy’ ou ‘Gui’, suspeito de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios e lavagem de capitais, pugnando pela prorrogação da prisão temporária de 1) FRANCIELE SILVA DOS SANTOS, 2) FERNANDA SILVA DOS SANTOS,
(...)
12) VALDECI NUNES DA SILVA
(...)
”
.
E
m relação especificamente ao ora Paciente e outros dez corréus,
a Promotoria de Justiça
salientou que,
“conquanto não exerçam funções de liderança, desempenham papel secundário e ativo na engrenagem criminosa, encarregando-se de atividades de execução, logística e sustentação, sem as quais a associação criminosa não se manteria em funcionamento”, de sorte que “a colocação em liberdade de tais investigados representaria grave risco à ordem pública, pois possibilitaria a imediata rearticulação da célula criminosa, com destruição de provas, ocultação de ativos e comprometimento da investigação”
.

4.
Logo,
a decisão que prorrogou a prisão temporária do Paciente
foi precedid
a
de manifestação do órgão ministerial, endossando a representação formulada pela autoridade policial, o que afasta a tese de nulidade aventada pelo Impetrante. A
propósito,
“
a posterior manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva supre eventual vício de atuação ex officio do julgador, conforme jurisprudência do STJ
” (
STJ,
AgRg no HC n. 1.009.311/PA, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
J
ulgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).
Sobre este ponto, cabe aclarar ainda que
sequer houve decisão de ofício quando o Juízo primevo decretou, pela primeira vez, a prisão temporária do Paciente,
pois

a
autoridade policial
representara, anteriormente,
nesse sentido.

5.
Além de não ter ocorrido a nulidade aventada, constata-se que,
após a impetração da presente ordem,

houve
a
alteração do título que sustenta o encarceramento do Paciente, porquanto a Autoridade Impetrada decret
ara
a prisão preventiva daquele no dia 24 de outubro de 2025.

6.
O
advento de novo título prisional, decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva, consubstancia obstáculo intransponível ao conhecimento
das alegações de inidoneidade da fundamentação
do édito constritivo
, eis que a “
conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos”
(STJ, AgRg no HC n. 697.946/RR, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, Julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021); (STJ, AgRg no HC n. 910.663/MG, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
J
ulgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem
CONHEC
IDA
PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGA
DA
.

Tese de julgamento:
“O advento de novo título prisional, decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva, consubstancia obstáculo intransponível ao conhecimento das alegações de inidoneidade da fundamentação do édito constritivo”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 697.946/RR, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, Julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 910.663/MG, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus nº

8055150-38.2025.8.05.0000
,
impetrado
por

CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES (OAB/GO 40.451),
em favor do Paciente
VALDECI NUNES DA SILVA
, apontando como Autoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
rejeitando-
se
a nulidade aventada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06